Tribunal: TJSP
Processo: 1052897-05.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Processual civil – (i) falta de interesse de agir dada a inexistência de requerimento administrativo – inconsistência – desnecessidade de esgotamento da via administrativa (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal) – (ii) inépcia da inicial – agitação, no contexto, embaralhada com o mérito, e por isso a comportar desate em sede de fundamentação – (iii) decadência – inocorrência –

Ementa:
Processual civil – (i) falta de interesse de agir dada a inexistência de requerimento administrativo – inconsistência – desnecessidade de esgotamento da via administrativa (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal) – (ii) inépcia da inicial – agitação, no contexto, embaralhada com o mérito, e por isso a comportar desate em sede de fundamentação – (iii) decadência – inocorrência – ação regressiva de ressarcimento de danos – inaplicabilidade do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor segurado – prazo prescricional quinquenal – exegese do artigo 27 do citado diploma consumerista.

Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – desfecho, na origem, de procedência – descargas elétricas e oscilação de tensão na rede elétrica – queima de equipamentos em unidade consumidora – aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença reformada – recurso provido.